Tribunal: TJBA
Processo: 0500005-36.2015.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500005-36.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARINEIS RAMALHO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM VALOR IGUAL AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA ATIVA NA CLASSE 1º TENENTE.
POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. TRATO SUCESSIVO. INCAPAZ NO POLO ATIVO. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INSTITUIDOR TRANSFERIDO PARA A RESERVA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. VANTAGENS INCORPORADAS. GAP III. ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO ÀS PENSIONISTAS. CABIMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA

nº
0500005-36.2015.8.05.0256
, tendo como remetente o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS
e, como interessado
s
,

MARINEIS RAMALHO DOS SANTOS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
À
REMESSA NECESSÁRIA,
confirmando a sentença proferida pelo digno a quo.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA